Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-82.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DE AUSÊNCIA DE PEDIDO RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REIJEÇÃO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTOS DESCONSIDERADOS SEM PREJUÍZO AO JULGAMENTO. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DE APARELHO CELULAR. OPERAÇÕES VIA PIX E CARTÃO DE CRÉDITO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. UTILIZAÇÃO DE CREDENCIAIS VÁLIDAS. TRANSAÇÕES DE BAIXO VALOR COMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o banco Requerido ao ressarcimento dos valores debitados, afastando a indenização por danos morais e a repetição em dobro, com sucumbência recíproca.
2. De um lado, o Requerido busca a improcedência integral dos pedidos e, de outro, a Autora postula a ampliação da condenação, para incluir a indenização por danos morais e a repetição em dobro, readequando o ônus sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão que consistem em: (i) verificar a existência de vícios formais aptos a impedir o conhecimento do recurso do Requerido/Apelante; (ii) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Requerido/Apelante; (iii) definir se as operações bancárias impugnadas decorrem de falha na prestação do serviço ou de culpa exclusiva da consumidora; e (iv) estabelecer se subsiste o dever de indenizar por danos materiais e morais, bem como a repetição do indébito, diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista a devida exposição dos motivos de fato e de direito, ainda que com reiteração de argumentos, que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
5. A inexistência de pedido recursal expresso não impede o conhecimento do recurso quando, da interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas, extrai-se claramente a insurgência contra a condenação imposta.
6. A documentação juntada em sede recursal, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 435 do CPC/15, deve ser desconsiderada, ante a preclusão temporal, mas tal irregularidade não impede o conhecimento do recurso, porquanto prescindível à solução da controvérsia.
7. À luz da teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira Demandada, porquanto a narrativa inicial indica, em tese, sua responsabilidade pela alegada falha na prestação dos serviços, sendo a aferição definitiva da responsabilidade matéria de mérito.
8. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do c. STJ.
9. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
10. No caso concreto, a análise do conjunto probatório evidencia que o furto do aparelho celular ocorreu com significativa antecedência em relação à comunicação à instituição financeira e ao registro da ocorrência policial, havendo lapso temporal relevante entre o evento e a adoção de providências pela consumidora.
11. A demora injustificada na comunicação do furto inviabilizou a atuação preventiva da instituição financeira e contribuiu decisivamente para a concretização das operações, configurando culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
12. Constatou-se que o cartão virtual utilizado nas transações foi emitido antes do alegado furto e regularmente vinculado a carteira digital em dispositivo autorizado, mediante uso de senhas pessoais, afastando a tese de falha sistêmica imputável ao banco.
13. As transferências via PIX e as despesas em cartão de crédito ocorreram em valores reduzidos e compatíveis com o histórico de movimentação da conta, não se caracterizando operações atípicas aptas a ensejar bloqueio automático pelos mecanismos de segurança.
14. A utilização de credenciais válidas em ambiente autenticado, aliada à ausência de comunicação tempestiva, afasta a configuração de defeito na prestação do serviço e rompe o nexo causal necessário à responsabilização do fornecedor.
15. Afastada a responsabilidade do banco Requerido, resta prejudicada a análise do recurso da parte adversa, por perda superveniente de objeto.
16. Afasta-se a condenação por litigância de má-fé, porquanto não evidenciada conduta subsumível ao art. 80 do CPC/15 nem dolo processual, sobretudo quando o recurso interposto é acolhido, afastando-se alegação de atuação protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação do Requerido conhecida e provida. Apelação da Autora prejudicada. Preliminares rejeitadas.
Teses de julgamento:
1. A rejeição das preliminares de ausência de dialeticidade, de inexistência de pedido recursal e de ilegitimidade passiva impõe-se quando o recurso permite a compreensão da insurgência e a legitimidade decorre das alegações iniciais.
2. A demora injustificada do consumidor na comunicação do furto de aparelho celular configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal.
3. A realização de operações com uso de credenciais válidas, em valores compatíveis com o perfil da conta, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço bancário.
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o, II; CPC/15 arts. 141, 492 e 435; CC/02, art. 393.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: Súmula 297; Súmula 479; REsp 1774041/TO e Tema no 1059. TJDFT: Acórdãos 2091940, 2097291 e 2027102.